Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em antecipação de tutela recursal quando inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
3. Se o título judicial em fase de cumprimento traz limitação quanto à sua eficácia, o direito estará restrito aos moldes abrangidos pelo dispositivo da sentença transitada em julgado.
4. No caso em apreço, o Distrito Federal efetivamente cumpriu o dispositivo sentencial que determinou a reversão da aposentadoria do apelante, não havendo se falar em acolhimento da impugnação apresentada pelo exequente.
5. A discussão acerca de eventual necessidade de readaptação, a qual não foi contemplada na sentença, não foi objeto de recurso e transitou em julgado.
6. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
7. Diante das peculiaridades do caso em análise, em observância à coisa julgada constituída na fase de conhecimento, a r. sentença que extinguiu o feito pelo cumprimento da decisão pelo Distrito Federal não carece de reparos.
8. Antecipação da tutela recursal indeferida. Apelação conhecida e não provida.